Tribunal: TJDFT
Processo: 0708322-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708322-85.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DRIELLY CARDOSO DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE DA COSTA PEREIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO VITORIA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes apresentados ao ID 50554331. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator